Tribunal: TJMT
Processo: 1025915-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025915-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA MELLO DE OLIVEIRA - CNPJ: 04.760.117/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETH ILDA CARVALHO CORREIA - CPF: 198.215.458-66 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 03.755.886/0001-71 (AGRAVANTE), HENRIQUE LUIZ MAZUREK - CPF: 208.749.441-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025915-51.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda.

Agravado:
Henrique Luiz Mazurek

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL PENHORADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a sua manutenção em favor da embargante.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025915-51.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda.

Agravado:
Henrique Luiz Mazurek

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos de terceiro oposto por Henrique Luiz Mazurek, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a suspensão dos atos de expropriação em relação ao imóvel registrado na matrícula n. 684, do CRI de Feliz Natal/MT, oriundo de ação de execução, bem como a manutenção do embargante na sua posse.

Inconformada, a agravante sustenta
que a alienação do imóvel em questão ocorreu posteriormente à averbação da penhora, restando evidenciado o
error in judicando
. Segue sustentando, que a averbação da penhora na matrícula do imóvel ocorreu em 29.07.2011, enquanto a sua aquisição se deu em 26.11.2013, sendo imperioso o reconhecimento da fraude à execução. Firme no seu propósito, alega que a fraude à execução e má-fé do terceiro adquirente é presumida na espécie, mormente considerando que na época da alienação do imóvel já havia sido realizada a averbação da constrição judicial. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 189444170).

As informações foram prestadas (id. 189842152), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 194079228).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1025915-51.2023.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda.

Agravado:
Henrique Luiz Mazurek

V O T O

Cinge-se dos autos que Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda. ajuizou ação de execução por título extrajudicial
em desfavor de Janaína Mello de Oliveira – ME, tendo o MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop, determinado a penhora do imóvel registrado na matrícula n. 684, do CRI de Feliz Natal/MT
.

Sentindo-se prejudicado, Henrique Luiz Mazurek opôs embargos de terceiro em desfavor de Stylle Factoring e Fomento Mercantil Ltda., aduzindo que desconhece o negócio jurídico firmado entre a embargada e a executada, tendo adquirido o imóvel objeto do feito executivo, de forma livre e desimpedida, em dezembro de 2013, visto que a hipoteca que existia na matrícula estava cancelada desde agosto de 2013, de modo que está na posse do bem há 09 (nove) anos, sem nunca ter tido qualquer problema, motivos pelos quais é inexistente a fraude à execução, devendo ser extinta a penhora sobre o imóvel.

O douto magistrado
a quo
, por vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 677 e 678, ambos do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos atos de expropriação em relação ao imóvel registrado na matrícula n. 684, do CRI de Feliz Natal/MT, oriundo de ação de execução, bem como a manutenção do embargante na sua posse (id. 130531897 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a alienação do imóvel em questão ocorreu posteriormente à averbação da penhora, restando evidenciado o
error in judicando
.

Segue sustentando, que a averbação da penhora na matrícula do imóvel ocorreu em 29.07.2011, enquanto a sua aquisição se deu em 26.11.2013, sendo imperioso o reconhecimento da fraude à execução.

Firme no seu propósito, alega que a fraude à execução e má-fé do terceiro adquirente é presumida na espécie, mormente considerando que na época da alienação do imóvel já havia sido realizada a averbação da constrição judicial. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência nos embargos de terceiro, descritos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada nos documentos apresentados juntos com a inicial dos embargos de terceiro, qual seja, a escritura pública do imóvel registrado na matrícula n. 684, do CRI de Feliz Natal/MT (id. 126709366 – autos de origem), que demonstra, ao menos nesta quadra inicial, que o bem lhe pertence e que está na sua posse, sendo penhorado de forma indevida nos auto do feito executivo n. 0009731-17.2008.8.11.0015.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do agravado, tendo em vista que,
prima facie
, está sofrendo constrição sobre o bem de sua propriedade, sendo temerário aguardar a resolução do mérito da demanda, consoante exegese dos arts. 674 e 678, ambos do CPC.

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro.

Nesse passo, tenho que andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“verifica-se que os documentos carreados à exordial são suficientes para demonstrar que o embargante é parte legítima para atuar no feito, vez que o imóvel adquirido, conforme escritura pública de compra e venda (Id. 126709366 – P. 3) e matrícula no 684, lavrada em 26/11/2013 (Id. 126709366), é objeto de constrição judicial no processo de execução no 0009731-17.2008.8.11.0015. [...] Ademais, a certidão do senhor oficial de justiça constante nos autos da execução supra (Id. 124786112/124786113) corrobora o exercício da posse pelo embargante sobre o imóvel”
(id. 130531897 – autos de origem).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – [...] – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – [...] DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. [...]”
(RAI n. 1013716-07.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Ademais, ressalto que as alegações de fraude a execução devem ser discutida no curso dos embargos de terceiro, não podendo ser antecipada para este momento processual.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, ainda poderá ter seu direito assegurado quando da análise do mérito dos embargos de terceiro ou a qualquer momento, a depender da convicção do condutor do feito acerca da matéria em questão.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024